Tribunal: TJDFT
Processo: 0741720-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO FORA DOS MOLDES CONTRATADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a lhe restituir a quantia de R$ 2.149,14, de forma simples. Nas suas razões recursais, a parte autora requer que a restituição estabelecida em sentença seja em dobro.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas impugnando eventual condenação em dano moral, a qual nunca foi pleiteada pelo autor. Portanto, não conhecida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
5. Pelo que se tem dos autos, não há qualquer indicativo em contrato de que haveria cobranças pelo adicional dependente. No contrato entabulado pelas partes, ID 44645964, fl. 4, pode-se ver o valor de R$ 229,99 referente às cobranças que seriam feitas pela linha titular e, adiante, após a descrição da linha adicional dependente, a ausência de qualquer valor. Portanto, é certo que as cobranças foram feitas de maneira irregular e a empresa falhou na prestação do serviço e descumpriu com o seu dever de prestar informação clara e adequada ao consumidor. Além disso, ausente qualquer hipótese de engano justificável.
6. O consumidor efetuava os pagamentos por meio de débito automático e somente descobriu as cobranças indevidas certo tempo depois. Além disso, suas cobranças sequer chegavam até sua casa, em decorrência de outra falha na prestação do serviço da ré, que enviava as faturas para outro endereço que não o do autor.
7. Assim, devida a restituição em dobro, por repetição de indébito, do valor cobrado a maior, diante da falha na prestação de serviço da ré e da ausência de hipótese de engano justificável, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Precedente: (Acórdão 1671249, 07200459520228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a parte ré a pagar, em face da parte autora, o valor total de R$ 4.298,28, referente à restituição de indébito em dobro nos termos do artigo 42, paragrafo único do CDC.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão do provimento recursal.